Tribunal: STF
Processo: AI 601522
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Recurso que
   não consegue demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3.
   Servidor. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. 4.
   Remuneração total não inferior ao salário-mínimo. Precedentes. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.